Tribunal: TJSP
Processo: 1503187-29.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução Fiscal. Parcelas de Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano, Emolumentos e Taxa de Coleta de Lixo, dos exercícios de 2017 a 2020. A sentença extinguiu o feito em razão do abandono de causa, com fundamento no art. 485, III e § 1o do CPC. Contudo, inobstante a discussão relacionada à eventual desídia fazendária, é caso de reconhecimento da nulidade do título exequendo. Ausência

Ementa:
Execução Fiscal. Parcelas de Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano, Emolumentos e Taxa de Coleta de Lixo, dos exercícios de 2017 a 2020. A sentença extinguiu o feito em razão do abandono de causa, com fundamento no art. 485, III e § 1o do CPC. Contudo, inobstante a discussão relacionada à eventual desídia fazendária, é caso de reconhecimento da nulidade do título exequendo. Ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Na espécie, A CDA que acompanha a inicial não preenche os requisitos legais dispostos nos artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF. O título não faz menção aos fundamentos legais específicos de cada um dos débitos principais. Constam apenas apontamentos genéricos e referências a legislações e dispositivos esparsos que tratam dos consectários.
À vista desses aspectos, são relevantes os vícios apresentados, fato que acarreta indubitável prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela qual se torna imperioso o reconhecimento da nulidade de toda a cobrança, já que sequer é possível identificar as situações fáticas imponíveis no plano jurídico-fiscal, bem como os atributos da cobrança e do lançamento, além de outros aspectos relevantes de interesse do contribuinte. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da certidão que instrui a presente execução. Julga-se prejudicado o recurso, diante do reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, nos termos lançados no acórdão.